Tribunal: TJDFT
Processo: 0716121-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VIOLADOS.

1. Ante a ausência expressa da pretensão da indenização na denúncia, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação em face da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Apelação conhecida e provida.